Tribunal: CARF
Processo: 15971.000150/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000150/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
OMAR FERREIRA MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 120 a 123),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000150/2009-50
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.762,25, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/27, alegando em síntese, que:
1) Atendeu a todas as solicitações fiscais e apresentou recibos originais conforme
legislação de regência;
2) Não foram observados princípios constitucionais tributários posto que o requerente
apresentou laudos técnicos assinados, em papel timbrado dos prestadores de serviços,
endereço completo, telefones, descrição dos procedimentos médicos, código CID e a
fiscalização não os observou com cautela, anexando-os novamente;
3) A fiscalização não impugnou ou contraditou os números de registro profissionais dos
responsáveis técnicos como lhe competia, em obediência ao § °, do art. 845, do RIR,
cabendo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 330, I do CPC-4) Apesar de irrelevante
o comprovante do desembolso do numerários dos pagamentos de despesas médicas e
outras por não constar no ordenamento jurídico, o recorrente apresentou os extratos
bancários demonstrando suficiência de numerário para arcar com as despesas médicas
efetuadas, anexando-os novamente e requerendo a aplicação do art. 5 0, II da
Constituição Federal de 1.988;
5) As despesas médicas acham-se comprovadas por recibos e laudos médicos como
determina o art. 80, § 1 °, III, do RIR/99, sendo totalmente desnecessário a
comprovação através de cheques, ordens de pagamento, DOC, fatura do cartão de
crédito, dentre outros;
6) o Impugnante faz um escorço histórico sobre as deduções de despesas médicas na
declaração de ajuste anual de pessoas fisicas, indicando as deduções permitidas que
podem ser deduzidas integralmente, sem limite, os pagamentos abrangidos e a planos de
saúde;
7) Em continuidade, quanto à comprovação da despesa médica, o impugnante indica os
termos da identificação do beneficiário dos pagamentos e que, na falta de documento,
poderá ser feita mediante indicação do cheque nominativo por meio do qual o
contribuinte efetuou o pagamento. Cita o art. 80, com destaque ao § 1% inciso III, do
RIR/99 concluindo que a indicação do cheque nominativo não é uma exigência, mas
sim um beneficio para casos em que não possua o recibo;
8) Alega que nossos melhores doutrinadores se posicionam no sentido de que a
comprovação das despesas médicas sejam feitas através da apresentação de recibos. Cita
Repertório IOB de Consultoria Dinâmica/1987;
9) Descabido, ilegal, com afronta ao RIR/99 e sem respaldo na legislação, o argumento
fiscal de que o contribuinte não conseguiu comprovar a efetividade dos pagamentos,
através de cheques, extratos e outros, não havendo obrigatoriedade de guarda de tais
documentos;
10) Apesar do fornecimento de extratos bancários significar na prática, quebra de seu
sigilo fiscal, com garantia na Carta Política de 1988, o recorrente encaminhou o resumo
dos extratos bancários com a comprovação dos saques efetuados em montante suficiente
para suportar as despesas médicas realizadas sendo inconsistente a alegada
disponibilidade financeira visto que os pagamentos foram feitos ao longo do ano
calendário e o recorrente possuía rendimentos suficientes para pagamento dos
tratamentos médicos;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

11) Apensa os laudos técnicos acrescentando que, quanto à prescrição das sessões de
fisioterapia, como médico ortopedista pode verificar a necessidade da realização das
mesmas após fratura de seu dedo (raio x anexo) e também da questão de melhora de sua
postura;
12) Citando jurisprudência sobre o assunto do Conselho de contribuinte do próprio
Ministério da Fazenda, pedindo que o entendimento seja aplicado em 1 8 instância por
economia processual.
13) Caso as argüições já elencadas, acrescidas dos documentos e jurisprudência não
forem acatadas, o impugnante questiona a multa e juros selic
14) Não pode prevalecer a aplicação da multa de mora em face de seu caráter
confiscatório, com embasamento inconstitucional por conflito com o art. 150, IV da
Constituição e, caso entenda-se devida, que a mesma fique limitada nos termos da Lei
n° 9.430/96, art. 61, § 20, que conforme previsto no art. 106, II, c, da lei n° 5.172/66
deverá ser aplicado ao presente caso;
15) Inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da taxa selic no cálculo de tributos,
acumulados com os juros legais de 1% previstos no CTN;
16) A presente impugnação administrativa deverá ser recebida no efeito suspensivo não
podendo o Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal obstar qualquer
fornecimento de CND — Certidão negativa de Débito. Cita jurisprudência do STJ;
17) Requer o restabelecimento da dedução na declaração de ajuste anual das despesas
médicas comprovadas através de recibos e laudos técnicos e cancelamento do crédito
tributário apurado, restabelecendo-se a declaração apresentada.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por maioria, em
21/01/2011, no acórdão 17-47.750, às e-fls. 204 a 216, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
224 a 270, afirmando, em síntese que:
 Os recibos são documentos hábeis para comprovação das despesas
médicas.
 Na Declaração de Ajuste Anual, se o contribuinte utilizar o modelo
completo de declaração, poderão ser deduzidos, a título de despesas
médicas, os valores efetivamente pagos durante o ano-calendário
anterior, referentes a tratamento de saúde do contribuinte e de seus
dependentes, nas condições a seguir examinadas. Portanto, não há
limite para dedução de gastos com saúde. As despesas com saúde
podem ser abatidas integralmente da renda bruta;
 o disposto na legislação aduz que a comprovarão deverá ser feita com
os dados citados constantes do respectivo recibo;
 Somente se NÃO atendido esse requisito, ou seja, não tendo o
respectivo recibo, poderá o Contribuinte para fins de dedução dessas
despesas, comprovar através de cheque nominativo;
 O Requerente está apensando ao presente feito administrativo, os
Laudos Técnicos de lavra dos citados profissionais, em papel timbrado,
indicando o tratamento efetuado, bem como, ratificando os valores
recebidos à aquele título;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

 os recibos regularmente emitidos pelo profissional, em principio, fazem
prova das despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda, cabendo à fiscalização, se não quiser aceita-lo, o ônus de
provar sua imprestabilidade.:
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/02/2011, e-fls. 219, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/03/2011, e-fls. 224, posto que atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 120 a 123),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas. A DRJ julgou o a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000150/2009-50

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Foram glosadas deduções de despesas médicas com os seguintes profissionais,
que passo a analisar:
 Miriam Ap. Marcello Correa (R$6.590,00) – declaração às e-fls. 253 e
recibos e-fls. 254 a 257;
 Wagner P. de Oliveira Junior (R$8.000,00) - declaração e-fls. 258 e
recibos e-fls. 259 a 262;
 Maria Carolina Aquatti, no valor de R$10.000,00 – declaração e-fls.
263 e recibos e-fls. 264 a 270.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital